Tribunal: TJDFT
Processo: 0741139-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741139-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: KELLEN SILVA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada em face de KELLEN SILVA BARROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO. Em suas razões (ID 49640212), a associação agravante sustenta que seu Estatuto Social elegeu o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam o condomínio e seus associados. Argumenta que “trata-se de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes e, dessa forma, podem as partes derrogá-la mediante em estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15”. Esclarece que a sede administrativa do condomínio fica em Brasília, de modo que a eleição do foro não se deu de forma aleatória ou injustificada. Sob a alegação de que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a determinação de remessa dos autos ao juízo goiano, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença dos requisitos legais. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília para apreciar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID 51768762). Por meio da decisão de ID 51798819, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Contra aludida decisão, a agravante interpôs Agravo Interno (ID 52631037), reiterando o pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o relatório. DECIDO Em consulta aos autos da ação originária (ID 181949645), verifica-se que houve a prolação de sentença que homologou pedido de desistência da ação e, por consequência, extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Com efeito, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do objeto do presente recurso. Cito jurisprudências do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. (...) POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE PERDA DO OBJETO DA INTERLOCUTÓRIA QUANDO EXARADA A SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL 4. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015. (...) 6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial, por perda do objeto.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de reforma da decisão Agravada voltado à concessão de tutela provisória de urgência. (...)” (Acórdão 1199805, 07093279220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com tais fundamentos, JULGO PREJUDICADO o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO, nos termos do art. 932, III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator